Tribunal: TJES
Processo: 0027998-04.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027998-04.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA
APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027998-04.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA

EMBARGADAS: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão em razão do não enfrentamento de razões por si consignadas no recurso de apelação, notadamente acerca da construção do clube após a última fase do empreendimento.

No caso, o Embargante, a pretexto de vício de omissão e erro de premissa, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Veja-se o que restou consignado no v. acórdão embargado acerca da matéria (id 4564854):

“(...)

Ocorre que, no presente caso concreto, tem-se a seguinte circunstância destacada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada: o contrato de promessa de compra e venda firmado pelo Apelante fora celebrado em 01.07.2014, portanto, após a conclusão e entrega do edifício do “Condomínio Amalfi”, após a constituição do "Condomínio do Edifício Amalfi", ocorrida em 31.03.2014, e, ainda, após a expedição do certificado de conclusão de obra em 29.08.2013.

Diferentemente dos contratos primitivos e celebrados quando o imóvel ainda se encontrava na planta, o contrato formalizado entre as partes não prevê, expressamente, a entrega do referido “Clube de Lazer”, contexto diverso daquele examinado no recurso de apelação nº 0029401-71.2018.8.08.0048, de que fui Relator.

No contrato firmado entre as partes consta que, na data da sua celebração, o “Condomínio Villagio Manguinhos – Portal 05 – Condomínio Amalfi” encontra-se “totalmente concluído”, tanto é que entregue a unidade autônoma ao Apelante e que foi por ele devidamente vistoriada (fls. 46).

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação nº 0006894-87.2016.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, acerca de idêntica
quaestio iuris
, orientou-se no sentido de que “
na data da aquisição, os apelantes tinham condições de conhecer a infraestrutura do empreendimento, não tendo cabimento pretensão de indenização, seja por danos morais, seja por suposta subvalorização do imóvel em decorrência do atraso na entrega da área de lazer
”.

(...)”

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, acerca da matéria, que o fato do julgador não se manifestar sobre todas as teses recursais não configura, por si só, omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar o deslinde da controvérsia (embargos de declaração no recurso especial nº 1.642.433/PE).

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.